Tribunal: TJMT
Processo: 1031831-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031831-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), IVANDRO NICOLI - CPF: 571.724.471-15 (EMBARGADO), MARCIA MUNARETTO NICOLI - CPF: 783.750.291-49 (EMBARGADO), GINESIO ZOZ - CPF: 459.063.001-04 (EMBARGANTE), MARIA ELIETE SELESKI ZOZ - CPF: 522.769.291-20 (EMBARGANTE), ANTONIO GALVAN - CPF: 246.662.460-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA BOZIKI GALVAN - CPF: 696.697.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão e contradição. Os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou adequadamente a suficiência da prova emprestada e que há contradição ao reconhecer a existência de perícia anterior e, ao mesmo tempo, determinar nova perícia sem justificar suficientemente sua necessidade. Alegam ainda violação aos princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da celeridade. Pleiteiam o acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar suficientemente a idoneidade da prova emprestada; (ii) verificar se há contradição no julgado ao reconhecer perícia anterior e, ao mesmo tempo, determinar nova perícia sem justificativa adequada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a insuficiência da prova emprestada, destacando que o próprio perito judicial reconheceu a impossibilidade de individualização precisa do imóvel com base no laudo da ação de interdito proibitório, afastando a alegação de omissão.

A contradição passível de embargos de declaração deve ocorrer dentro da própria decisão, não entre a decisão e os argumentos das partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ. O acórdão foi coerente ao afirmar que a prova emprestada não possui precisão técnica suficiente e que sua utilização isolada configuraria cerceamento de defesa.

A necessidade de nova perícia decorre da exigência de individualização inequívoca da área reivindicada, conforme exigido para a procedência de ação reivindicatória. A decisão embargada fundamentou adequadamente a necessidade de nova prova pericial.

A alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo não se sustenta, pois a imprescindibilidade da prova técnica supera a necessidade de celeridade processual quando essencial à adequada solução da lide.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados não é necessário, pois a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar contida na própria decisão, não entre a decisão e os argumentos das partes.

A prova emprestada deve ser tecnicamente suficiente para o esclarecimento dos pontos controvertidos, sob pena de necessidade de nova perícia.

A imprescindibilidade da prova técnica prevalece sobre o princípio da duração razoável do processo quando necessária para a solução da lide.

O prequestionamento da matéria ocorre mesmo com a rejeição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LV e LXXVIII, e 93, inciso IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 372.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ginesio Zoz e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1031831-32.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados,
os embargante
sustentam que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar, de forma suficiente, a adequação da prova emprestada utilizada no julgamento da demanda principal, ignorando a argumentação de que tal meio probatório era idôneo e suficiente para a solução da controvérsia.

Alegam que já contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de prova pericial anteriormente produzida, determina a realização de nova perícia sem justificar, de forma clara, a insuficiência da prova já existente.

Argumentam que o v. acórdão não analisou o impacto do deferimento de nova perícia no tempo de tramitação do processo, contrariando o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

Afirmam que a nova perícia determinada representa violação aos princípios da economia processual e da celeridade, considerando que a prova emprestada já seria suficiente para a elucidação dos pontos controvertidos.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 269184267), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o Juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, confira:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

No caso em análise, não há dúvidas de que a perícia emprestada foi elaborada para outro processo, qual seja, a ação de interdito proibitório n. 0000837-14.2010.811.0102, envolvendo a mesma área rural, contudo, o referido laudo pericial apresenta uma limitação técnica.

Digo isso, porque o próprio perito judicial afirmou que “a vinculação desses lotes da Gleba Marta, nas condições acima mencionadas, não garante a exatidão da localização dos lotes, pois a utilização de outro ponto inicial de referência irá gerar outra localização dos lotes” (id. 251169155).

Ora, com o devido respeito à fundamentação posta na r. decisão agravada, resta evidente que a conclusão do expert evidencia que o laudo pericial emprestado não possui precisão técnica suficiente para delimitar os limites dos lotes com base nos títulos de origem, requisito indispensável em ação reivindicatória, que visa à identificação inequívoca da área a ser reintegrada.

Na verdade, convém esclarecer que a ação reivindicatória exige que a área litigiosa seja claramente individualizada, com indicação precisa de seus limites e confrontações, conforme os títulos de origem, o que definitivamente não ocorreu na perícia realizada nos autos da ação de interdito proibitório n. 0000837-14.2010.811.0102, conforme conclusão do próprio perito, reafirma-se.

Desse modo, a ausência dessa individualização pode acarretar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos réus, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nessa trilha, ao julgar questão semelhante nos autos do RAC n.
101.321/2017
, envolvendo as mesmas partes, esse Tribunal assim decidiu, verbis:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DA EXATA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA QUE SE DIZ SER OBJETO DA EVENTUAL OCUPAÇÃO E POSSES INJUSTAS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

A inicial da reivindicatória que descreve as caraterísticas geográficas do imóvel, marcos, confrontações, inclusive com indicação de ângulos, distância e amarração de um dos lados em margem de rio caudaloso, tem asserção suficiente a autorizar o processamento para efeito de produção de prova a respeito da pretensão, máxime se tais características guardam correlação com o documento público representativo da aquisição no registro em circunscrição imobiliária
.”
(4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.12.2018 – negritei).

Ao proferir o voto condutor, o i. Relator foi perfeito ao asseverar, mutatis mutandis, verbis:

“Anota-se, inclusive, que há demandados que invocam, também, higidez dominial, com características do espaço que ocupam, ao que parece, na área reivindicada.

De modo que há que assegurar ao Espólio autor a prova do fato constitutivo de seu direito e a petição inicial, bem assim os documentos que a instruem, vale dizer, a prova da propriedade, autorizam a realização da prova destinada a eventual tutela do direito de sequela invocado.

Não se pode é, sem produção de prova proposta, concluir-se pela inviabilidade do exame da pretensão pelo seu mérito, pelo menos sem proporcionar ao autor a realização da prova destinada a retratar, no plano fenomênico, o possível resultado projetado na pretensão deduzida na Ação Reivindicatória.
” (op. cit. – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, porque tal questão pode ser facilmente decifrada através da realização de prova pericial, que se mostra possível e necessária no caso vertente.

Por conseguinte, consoante dito na decisão saneadora, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, entretanto, a situação dos autos se mostra complexa, demandando a análise técnica da área em litígio, situação que demanda maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15, verbis:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.” (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da prova pericial requerida, sendo esse o meio que as partes possuem para comprovar o quanto alegado, não me parece crível que esse direito lhe seja negado.

Assim, a meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, senão vejamos, verbis:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).” (RAC n. 0001494-27.2010.8.11.0046, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.06.2021 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Logo, não há dúvidas de que a produção de nova prova pericial é necessária quando a prova emprestada ou já existente não é conclusiva quanto ao objeto principal da lide, consoante visto no caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece ser reformado em parte para deferir a prova pericial requerida pelos réus, ora agravantes,
a fim de que seja apurada com exatidão a localidade das áreas em litígio, conforme o título originário, bem como as eventuais benfeitorias existentes no imóvel objeto da ação reivindicatória em questão
.
”
(id. 265097254 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, o acórdão embargado analisou de maneira expressa e fundamentada a insuficiência da prova emprestada, destacando que o próprio perito judicial reconheceu a impossibilidade de individualização precisa do imóvel com base no laudo da ação de interdito proibitório

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a decisão expressamente justificou a necessidade de nova perícia para garantir a individualização inequívoca da área em litígio, requisito essencial em ação reivindicatória.

No que concerne à alegada contradição, igualmente não há fundamento para seu reconhecimento, pois o v. acórdão foi coerente ao concluir que a prova emprestada não possui precisão técnica suficiente e que sua utilização isolada configuraria cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, não há qualquer indicativo no processo de que a prova emprestada tenha sido aceita como suficiente em momento anterior nos autos da ação reivindicatória, de modo que não há reviravolta indevida no julgamento.

Não obstante, o argumento de que a realização de nova perícia violaria o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) não se sustenta, pois a imprescindibilidade da prova supera a necessidade de celeridade processual, especialmente quando a produção do laudo técnico é essencial à adequada solução da lide, consoante visto na espécie.

Com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025